Tribunal: STF
Processo: HC 202529
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico transnacional de drogas. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Agravo em recurso extraordinário no STJ. Pressupostos de admissibilidade de recursos. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luciano Hermenegildo Pereira em favor de Jefferson Moreira da Silva, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que não conheceu do ARE no RE no agravo regimental no AREsp 1.421.634/SP (evento 8).
    O Paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (arts. 33 c/c 40, I, ambos da Lei11.343/2006).
     Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 
    1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, é cabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, observando a sistemática da repercussão geral. 
    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF. 
    3. Recurso não conhecido.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, falta de fundamentação idônea das decisões de autorização e renovação da interceptação telefônica, bem como a violação ao ‘prazo legal máximo estipulado na lei (15 dias, prorrogáveis por uma única vez), maculando com ilicitude a condenação dos Pacientes, o que impõe o reconhecimento da sua nulidade’. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução do título condenatório, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada.
    É o relatório.
    Decido.
    Constato que o Recurso Especial transitou em julgado em momento anterior à impetração do presente writ. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido : RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Friso, ainda, que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Lado outro, da decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário proferida pelo Superior Tribunal de Justiça com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC, ou seja, pela sistemática da repercussão geral – caso dos autos -, caberia agravo interno na Corte Superior (artigo 1.030, § 2º , do CPC). Entretanto, conforme se infere da decisão recorrida, não fora interposto dito recurso, motivo pelo qual certificado o trânsito em julgado do ARE no RE no AgRg no AREsp 1.421.634. 
    Para reconhecer a inadmissibilidade do ARE e determinar o arquivamento do processo, a Corte Superior fundamentou que ‘[n]os termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, observando a sistemática da repercussão geral, cabe agravo interno e não agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. (…). Ademais, pacificou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a interposição do recurso incorreto contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. (…). Por fim, tratando-se de recurso manifestamente incabível, não há suspensão ou interrupção do prazo para a interposição de novas insurgências. Ante o exposto, não se conhece do agravo em recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário’.
    Nessa perspectiva, o ato decisório reclamado está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, quando o Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa no caso em exame. 
    Portanto, o ato coator mostra-se parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que ‘[a] sistemática recursal em vigor determina que, contra decisões denegatórias de recurso extraordinário, cuja fundamentação seja amparada em precedentes do STF formados em conformidade com as regras da Repercussão Geral, o único recurso cabível é o agravo interno, o qual será julgado pelo próprio Juízo de origem (§ 2º do art. 1.030 do CPC). A interposição de agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC configura erro grosseiro’. (RCL 42.955-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.10.2020); ‘Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015’ (ARE 1.232.326-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.11.2019).
    De resto, inviável o manejo do writ para questionar a certificação do trânsito em julgado operada pelo Superior Tribunal de Justiça. Este Supremo Tribunal Federal ‘tem advertido, em sucessivos pronunciamentos, não se revelar admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende nela discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça, com aplicação da sistemática de repercussão geral’ (HC 141.937/MG, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: HC 123.562/SP, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 126.291-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Cármen Lúcia). Nesse prisma, ‘não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça’ (HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Por fim, a interposição de recursos manifestamente incabíveis ou a provocação de incidentes de caráter meramente protelatório, autoriza a imediata determinação de arquivamento do feito. Nesse sentido: ARE 1.088.930 AgR-EDv-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 833.738 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; Pet 6.395 AgR-ED-ED, de minha relatoria; ARE 1.117.349 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    De qualquer maneira, mesmo que superados referidos óbices, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora